Tribunal: TJDFT
Processo: 0738684-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738684-75.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NIKOLLAS EDUARDO SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO PRESTADO NA DELEGACIA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIÁVEL. ART.40, INCISO III DA LEI no 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. ENVOLVIMENTO DE MENOR. ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06. ERRO DE TIPO ESSENCIAL. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA DEFESA. 1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Se parte dos pedidos já foi alcançada perante o juízo de primeiro grau, não há como deles conhecer na instância revisora. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343), por meio de conjunto probatório sólido, não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas. 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes TJDFT. 4. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador, quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo. 5. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à mercancia ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 6. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a simples prática do delito nas imediações dos estabelecimentos listados no incisoIIIdoart.40da Lei no 11.343/06 é motivo suficiente para a sua aplicação, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais. 8. A causa de aumento do inciso VI do art. 40 da LAD abrange situações que envolverem ou visarem atingir crianças ou adolescentes, sendo aplicável não só quando tais indivíduos forem destinatários da droga, mas se de qualquer modo estiverem envolvidos na prática delitiva. In casu, restou comprovado que o acusado realizava a venda de entorpecentes juntamente com um menor. Precedentes. 9. Alegado erro de tipo em relação à majorante do artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, pelo desconhecimento da idade do menor envolvido no crime, cabe à Defesa produzir prova de que o réu não sabia tratar-se de incapaz, não sendo suficiente a mera alegação nesse sentido. Precedentes. 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 33 da Lei 11.343/2006 c/c o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, a insuficiência da prova carreada para os autos quanto à autoria do crime que se lhe imputa. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade da prova coligida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 33, da Lei 11.343/2006 c/c o artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Retoma-se que os agentes Francisco e Pedro, no dia dos fatos narrados na denúncia, estavam patrulhando na Praça do Relógio em Taguatinga, conhecido local de tráfico de drogas, quando avistaram o réu e um menor em uma movimentação típica de tráfico de drogas. O acusado recebia o dinheiro dos usuários e o menor ficava encarregado da entrega dos entorpecentes. Na ocasião, visualizaram uma pessoa comprando drogas da dupla. Os policiais abordaram a usuária e esta confirmou tal fato, tendo sido localizado um papelote de drogas em sua posse. Após, realizaram a abordagem do adolescente e do réu, também encontrando entorpecentes na ocasião. Assim, o menor foi encaminhado ao DCE e a usuária e o réu foram levados à Delegacia para registro de Boletim de Ocorrência, motivando a prisão em flagrante do acusado. Importante salientar que toda a ação foi filmada (ID 60196099 e ID 60196100), sendo os policiais categóricos ao afirmar que não perderam de vista o acusado e as abordagens realizadas logo em seguida, após contato com a usuária de drogas. Na delegacia, a usuária Karine afirmou ter adquirido a porção de droga com o acusado pelo valor de R$ 5,00 (ID 60196102, pág. 6) (...)Vale destacar, ainda, que os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e, por se tratar de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que são corroborados pelas demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos (...) No caso dos autos, restou devidamente demonstrado que o réu comercializou o entorpecente encontrado com a usuária (...) Além disso, repita-se, a forma em que foram encontrados os entorpecentes não deixa dúvidas quanto ao destino de difusão ilícita (ID. 62086722). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) 2. Tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de "ouvir dizer", que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029